Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-69.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Desacato. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Reparação de danos.
1 - Ter ciência da ilicitude do fato e agir em desacordo com a lei – pressuposto da culpabilidade como elemento do crime - não leva à maior censurabilidade da conduta. Insere-se no próprio tipo penal do crime de desacato, pelo que não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 - A conduta consistente em xingar policiais, que estavam no exercício de suas funções, em local público e na presença e outras pessoas – empregados e sócio do restaurante -, causando maior constrangimento às vítimas, extrapola o tipo penal e justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
3 - Provado o prejuízo material sofrido pela vítima e constando pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a condenação à reparação mínima pelo dano material.
4 – Apelação provida em parte.